Tribunal: STJ
Processo: 0741363-23.2022.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2228076 - AL(2025/0297941-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CARNEIROS
ADVOGADOS
: BRUNA TELES BENTES VASCONCELOS - AL009473
LUCAS TELES BENTES - AL012457
FABIO AUGUSTO CARVALHO PEIXOTO - AL012668
ANA MIRELA DE CARVALHO LINS - AL017201
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - AL017934
PAULO EDUARDO LEITE MARINO - AL017969
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF.

FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
3. A controvérsia relativa à legitimidade para pleitear indenização foi
dirimida com fundamento constitucional, especificamente com base no
artigo 158, inciso IV, da Constituição Federal, assim como no
de modo que o recurso especial se apresenta inviável
Tema 1.172/STF,
quanto ao ponto, sob pena de se usurpar a competência reservada pela
Constituição ao Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54111200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 4f6f9db8-d75f-4112-92d1-5e9915abb345

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 4f6f9db8-d75f-4112-92d1-5e9915abb345

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2228076 - AL (2025/0297941-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE CARNEIROS
ADVOGADOS
: BRUNA TELES BENTES VASCONCELOS - AL009473

LUCAS TELES BENTES - AL012457

FABIO AUGUSTO CARVALHO PEIXOTO - AL012668

ANA MIRELA DE CARVALHO LINS - AL017201
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418

EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - AL017934

PAULO EDUARDO LEITE MARINO - AL017969
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF.

FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
3. A controvérsia relativa à legitimidade para pleitear indenização foi
dirimida com fundamento constitucional, especificamente com base no
artigo 158, inciso IV, da Constituição Federal, assim como no
de modo que o recurso especial se apresenta inviável
Tema 1.172/STF,
Documento eletrônico VDA52918792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:39
Código de Controle do Documento: 6f41fd3c-6440-4342-b9e0-56a2c34c7de2

quanto ao ponto, sob pena de se usurpar a competência reservada pela
Constituição ao Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
1493):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO
DOS
DISPOSITIVOS
TIDOS
POR
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO DO
SÚMULA N. 282/STF.
ACÓRDÃO RECORRIDO ESTRITAMENTE CONSTITUCIONAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

O agravante alega, em síntese, que houve o prequestionamento
implícito dos arts. 55 e 14, § 1o, da
e que houve
Lei no 6.938/1981,
violação a dispositivos infraconstitucionais.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
O agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do enunciado
da Súmula 282/STF.
O prequestionamento é requisito previsto no inciso III do artigo 105
da Constituição Federal e impõe que somente causas decididas por Corte
Documento eletrônico VDA52918792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:39
Código de Controle do Documento: 6f41fd3c-6440-4342-b9e0-56a2c34c7de2

Estadual, Regional Federal ou do Distrito Federal e Territórios sejam
autorizadas ao exame por meio de recurso especial. Se a controvérsia, tal
como apresentada no apelo nobre, não foi decidida, não há falar em
abertura dessa via recursal.
No caso, a Corte de origem não se manifestou a respeito dos artigos
55 do CPC/15, 14, §1o, da
o que denota a falta de
Lei no 6.938/1981,
pronunciamento ou prequestionamento sobre a controvérsia suscitada.
Consigne-se ainda que, acerca do alegado prequestionamento ficto
com previsão no artigo 1.025 do
esta Corte possui o
CPC/2015,
entendimento de que apenas poderá socorrer o recorrente caso ele tenha
interposto Embargos de Declaração ao acórdão proferido pelo Tribunal de
origem e alegado, em sede de Recurso Especial, violação ao art. 1.022
do CPC, o que não se verifica na hipótese dos autos.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.

EXEGESE
DO

SÚMULA
211/STJ.
DO
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
ART. 1.025
CPC/2015.
NÃO CONFIGURADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu
conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.
3. Para a configuração do prequestionamento implícito, mister a
manifestação expressa do tribunal de origem sobre a tese trazida no
recurso especial, a despeito da não indicação explícita dos dispositivos
legais em que se fundou a decisão recorrida. Na exegese do art. 1.025
do Código de Processo Civil de 2015, considera-se prequestionada
determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao
do mesmo estatuto, requisitos estes que não se verificam na
art. 1.022
.
hipótese dos autos
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito
REsp n. 2.084.034/CE,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
27/6/2024.
(grifei)
Documento eletrônico VDA52918792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:39
Código de Controle do Documento: 6f41fd3c-6440-4342-b9e0-56a2c34c7de2

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. ANÁLISE
SÚMULA 211/STJ.
INVIÁVEL. FALTA DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022
DO CPC.
IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE.
SÚMULA 83/STJ.
NÃO CONHECIMENTO. .
SÚMULA 182/STJ.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do
Recurso Especial, ante os óbices das Súmulas 83 e 211 do STJ (fls. 622-
628, e-STJ).
2. A empresa agravante repisa argumentos já afastados na decisão que não
conheceu do Recurso Especial, tanto no que concerne ao
prequestionamento dos arts. 97 e 110 do CTN, quanto à consonância do
acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ. Não apresenta, no
entanto, argumentos capazes de desconstituir as conclusões da decisão
agravada.
3. Nas fls. 625-626, e-STJ, verificou-se que o Tribunal de origem "não
emitiu juízo de valor sobre a tese legal cuja ofensa se aduz" no que dizia
respeito aos dispositivos acima mencionados, portanto não há falar em
prequestionamento implícito.
4. Não bastasse isso, a recorrente não aduziu, no Recurso Especial, a
ocorrência de ofensa ao
do
para possibilitar a
art. 1.022
CPC/2015 análise de eventual omissão, afastando a hipótese de
prequestionamento ficto. Tal requisito é pacífico na jurisprudência do
STJ. A propósito: AgInt no
Rel. Min. Gurgel de
AREsp 2.074.550/SP,
Faria,
Primeira
Turma,
DJe
de
3.10.2022;
AgInt
no
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp 1.894.761/PB,
DJe de 16.2.2022.
5. O STJ é unânime, ainda, no sentido de que "o simples fato de o
Tribunal a quo ter asseverado, por ocasião da apreciação dos embargos de
declaração, que tal e quais dispositivos encontravam-se prequestionados,
sem que tenha havido efetiva discussão a respeito das teses referentes à
aplicabilidade dessas normas, não é suficiente para ensejar a admissão do
Recurso Especial" (AgRg no
Rel. Min. Mauro
REsp 948.716/RS,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 10.11.2008).
6. Quanto à aplicação da
como premissa para inadmissão
Súmula 83/STJ
do Recurso Especial, observa-se que a agravante aduz que o
de minha relatoria, convergiria com sua tese de
AREsp 556.050/RS,
mérito.
A argumentação é de manifesta deficiência, pois a agravante se furtou de
combater o seguinte parágrafo da decisão ora agravada (fl. 628, e-STJ):
"Por fim, é importante esclarecer que a empresa ora recorrente cita o
AREsp 556.050, desta relatoria e com decisão monocrática publicada em
30.4.2015, a fim de corroborar sua tese, mas incorre em equívoco. Na
Documento eletrônico VDA52918792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:39
Código de Controle do Documento: 6f41fd3c-6440-4342-b9e0-56a2c34c7de2

ocasião, foi aplicada a Súmula 7 desta Corte, portanto nem sequer foi
analisado o mérito da questão. Não bastasse isso, o trecho destacado no
presente recurso é uma citação do acórdão recorrido pelo referido AREsp
e não diz respeito a nenhuma delimitação de tese pelo STJ que ratifique os
argumentos aqui apresentados".
7. A ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a
que está em consonância com a redação atual do CPC
Súmula 182/STJ,
em seu
§ 1o: "Na petição de Agravo Interno, o recorrente
art. 1.021,
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
8. Em obiter dictum, ainda que fosse possível conhecer do tema proposto,
verifica-se que a empresa inova na sua argumentação, pois a tese
apresentada nas instâncias de origem era de que o item 4.2 da Instrução
Normativa 51/78 seria ilegal porque majorou a base de cálculo da exação,
em desrespeito ao princípio da legalidade restrita. No STJ, por seu turno,
a empresa altera a linha argumentativa, defendendo a ilegalidade da
norma porque ela não poderia, ao estabelecer a necessidade de destaque
dos descontos incondicionais na Nota Fiscal, proibir outros meios
probatórios que demonstrem a concessão de descontos incondicionais.
9. Como se vê, houve substancial modificação na linha argumentativa, a
qual, de todo modo e exatamente por essa razão, não foi submetida à
valoração das instâncias de origem, resultando na absoluta
impossibilidade de supressão de instância.
10. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido. (AgInt no
relator Ministro Herman
REsp n. 2.082.963/PE,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/2/2024,
22/4/2024.
(grifei)

Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial com
fundamento na
É inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula 282/STF:
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
Por fim, conforme exposto na decisão agravada, quanto à
legitimidade para pleitear indenização, a controvérsia foi dirimida com
fundamento constitucional, especificamente com base no artigo 158,
inciso IV, da Constituição Federal, assim como no
de
Tema 1.172/STF,
modo que o recurso especial se apresenta inviável quanto ao ponto, sob
pena de se usurpar a competência reservada pela Constituição ao Supremo
Tribunal Federal.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA52918792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:39
Código de Controle do Documento: 6f41fd3c-6440-4342-b9e0-56a2c34c7de2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.228.076 / AL
Número Registro: 2025/0297941-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07413632320228020001 7413632320228020001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICIPIO DE CARNEIROS
ADVOGADOS
: BRUNA TELES BENTES VASCONCELOS - AL009473
LUCAS TELES BENTES - AL012457
FABIO AUGUSTO CARVALHO PEIXOTO - AL012668
ANA MIRELA DE CARVALHO LINS - AL017201
RECORRIDO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - AL017934
PAULO EDUARDO LEITE MARINO - AL017969
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS - ICMS/IMPORTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE CARNEIROS
ADVOGADOS : BRUNA TELES BENTES VASCONCELOS - AL009473
Documento eletrônico VDA54008593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:03
Código de Controle do Documento: 5bdd8cda-08c6-4060-8bc4-75f2fb3c1ad3

LUCAS TELES BENTES - AL012457
FABIO AUGUSTO CARVALHO PEIXOTO - AL012668
ANA MIRELA DE CARVALHO LINS - AL017201
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - AL017934
PAULO EDUARDO LEITE MARINO - AL017969
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:03
Código de Controle do Documento: 5bdd8cda-08c6-4060-8bc4-75f2fb3c1ad3